Tribunal: TJMT
Processo: 1021896-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021896-07.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MAURO QUINTINO DE CAMPOS FILHO
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Mauro Quintino de Campos Filho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, ocorrido em 5/10/2020, em coautoria com Mara Ponceano de Arruda.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a liberdade do paciente não oferece qualquer risco processual. Argumenta, ainda, que nada de ilícito foi apreendido em posse do paciente ou da suposta corré, estando os indícios de autoria amparados apenas nas frágeis palavras da vítima.
Assim, postula a concessão da ordem, para revogar ou substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão cautelar a magistrada singular invocou premissas relacionadas à garantia da ordem pública que, a princípio, não são manifestamente ilegais, notadamente quanto à gravidade da conduta e a reiteração criminosa.
Ademias, a via do habeas corpus não permite a análise aprofundada dos elementos probatórios, os quais deverão ser resguardados à instrução processual.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator